Tribunal: TJBA
Processo: 8045564-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045564-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAFETE JOAQUIM DE SOUZA e outros Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO E PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE. EXTENSÃO A INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo e pensionista contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de aposentadoria e pensão, bem como ao pagamento das diferenças desde a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) possui natureza genérica ou caráter propter laborem; (ii) estabelecer se é possível sua extensão aos policiais militares inativos e pensionistas, independentemente do cumprimento do requisito temporal previsto na legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova documental evidencia que a CET é paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, sem apuração individualizada de requisitos, o que revela seu caráter genérico. 4. A certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar comprova a percepção universal da vantagem, afastando sua natureza de gratificação propter laborem. 5. A natureza genérica da CET impõe sua extensão aos inativos e pensionistas, com fundamento na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 6. O entendimento consolidado da Seção Cível de Direito Público reconhece a possibilidade de extensão da CET aos inativos, superando a exigência do requisito temporal do art. 110-D da Lei nº 7.990/2001. 7. A ausência de previsão orçamentária e a invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o direito, pois não se trata de criação de vantagem, mas de cumprimento de obrigação legal. 8. Os efeitos financeiros do mandado de segurança limitam-se à data da impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF. 9. A atualização dos valores deve observar os critérios definidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como o regime instituído pela EC nº 113/2021, conforme o período de incidência. IV. DISPOSITIVO 10. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (anterior à EC nº 41/2003); art. 169, §1º, I e II; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B, parágrafo único; 110-D e 121; Lei Estadual nº 6.932/96; Resolução COPE nº 153/2014; CPC, art. 927, V; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023; STF, Súmulas 269 e 271; STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG e REsp 1.270.439/PR (Tema 905). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança tombado sob nº 8045564-74.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JAFETE JOAQUIM DE SOUZA e outros e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442